Tribunal: STF
Processo: MS 26121
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO.
   DECRETO PRESIDENCIAL QUE DECLARA IMÓVEL RURAL DE INTERESSE SOCIAL,
   PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
1. Vistoria realizada pelos
   técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
   Incra prescinde da intimação feita pessoalmente a ambos os
   cônjuges.
2. Desnecessária a intimação da entidade de classe
   quando não foi ela quem indicou ao órgão fundiário federal a área
   passível de desapropriação para fins de reforma agrária.
3.
   Existência de recurso em processo administrativo não impede a
   expedição do decreto expropriatório.
4. Índice de produtividade
   do imóvel: questão que não se discute na via do mandado de
   segurança. Precedentes.
5. Mandado de segurança denegado.